Tribunal: TJMT
Processo: 1023405-15.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023405-15.2018.8.11.0041
APELANTE: GILBERTO CORDOVAL
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ NÃO CONSTATADA – NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A avaliação médica para fins de conciliação é válida, eis que realizado por profissional habilitado e de confiança do Juízo, sendo desnecessária a realização por médico especialista na área afetada.
Ausente a prova do dano decorrente e da invalidez permanente da parte autora, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023405-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO CORDOVAL - CPF: 930.882.051-53 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ NÃO CONSTATADA – NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A avaliação médica para fins de conciliação é válida, eis que realizado por profissional habilitado e de confiança do Juízo, sendo desnecessária a realização por médico especialista na área afetada.

Ausente a prova do dano decorrente e da invalidez permanente da parte autora, deve ser mantida a sentença de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1023405-15.2018.8.11.0041

APELANTE: GILBERTO CORDOVAL

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GILBERTO CORDOVAL
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
MMa. Juíza Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados R$ 1.000,00 (mil reais), contudo suspensa a exigibilidade, considerando que é beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que manifestou discordância ao laudo do profissional, uma vez que o médico que efetuou a perícia, não segue os parâmetros utilizados por outros profissionais do campo, por não atuar na área de ortopedia/traumatologia, não detém de conhecimento específico para análise do trauma sofrido pelo recorrente.

Defende a nomeação de perito com especialidade em ortopedia/traumatologia, em razão da necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Alega ainda, que manifestou discordância expressa como laudo médico formulado

Informa que constam vários peritos com especialidade em ortopedia/traumatologia, cadastrados no site do TJ/MT, e que seria prudente que a avaliação fosse efetuada por um perito da área.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, devolvendo-se os autos à origem para que seja realizada nova perícia judicial com perito especialista na área. (Id. 36959681)

Em contrarrazões, a seguradora afirma que o site do Conselho Federal de Medicina comprova, que o médico perito, possui formação acadêmica em medicina legal e perícia médica, assim, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 369596858).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GILBERTO CORDOVAL
ajuizou

a

Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou improcedente o pedido da inicial.

Contra essa decisão, insurge-se o apelante, pela nulidade do laudo pericial elaborado em juízo, porquanto defende a necessidade de que a perícia seja realizada por médico especialista em ortopedia/traumatologia.

Conforme se verifica, a preliminar se confunde com o mérito, na medida em que para verificar possível nulidade do decisum, torna-se necessário examinar as demais provas produzidas nos autos.

Pois bem. O ponto central posto em discussão consiste em verificar se o autor, ora apelante tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT e, se é caso de anular a sentença, para que seja determinada a realização de nova perícia por profissional com especialidade em ortopedia/traumatologia.

De início, necessário verificar se, de fato, o recorrente obteve lesões ocasionas pelo sinistro, pelo que, nesse linear, o Laudo pericial firmado pelo médico perito,
Dr.
Flávio Ribeiro de Mello – CRM-MT 967, acostado aos autos é imprescindível para o deslinde da questão, eis que somente assim será apurada a sua real capacidade.

Pela aludida Perícia Médica de Id. no 36959670, observa-se que não foi constatada incapacidade permanente, decorrente do acidente noticiado na inicial.

O médico perito, questionado sobre a real existência e grau de invalidez do apelante, respondendo aos quesitos formulados pelas partes, concluiu que:

“(...) O periciado não apresenta invalidez permanente que possa ser atribuída ao acidente narrado na inicial dentro de critérios que possam ser demonstrados tecnicamente de acordo com perícia médica para seguro DPVAT. Esse é o nosso laudo”.

Em que pese a especialidade do profissional médico ser diversa daquela correspondente à área afetada, não logrou êxito o autor em demonstrar eventual equívoco na elaboração do exame, nem mesmo qualquer lapso que tenha sido praticado pelo perito.

Nesse sentido, sabe-se que para ter direito à indenização do seguro DPVAT, mister se faz a comprovação da
invalidez parcial ou permanente
, o que não restou comprovado nos autos de acordo com a prova técnica realizada.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NÃO COMPROVADA
– PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”
(TJMT Apelação Cível 0003938-38.2016.8.11.0041 - DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

”APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
INVALIDEZ PERMANENTE - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - DESNECESSIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.”
(N.U 1001877-76.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE –
LAUDO MÉDICO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO. Existindo nos autos laudo pericial que descreve que o periciado não apresenta invalidez permanente, descabe o pedido de indenização do seguro obrigatório, porquanto não caracterizada a invalidez permanente”.
(TJMT Apelação Cível 4555/2016 - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015)

Nesse viés, tenho que a invalidez alegada pelo apelante não restou evidenciada pelo contexto probatório dos autos, de modo que a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020